Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-74.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ATRIBUEM AO PROMITENTE VENDEDOR A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TODAS AS DÍVIDAS DO IMÓVEL, SOB PENA MULTA. INADIMPLEMENTO DE CONTAS DE ÁGUA. DÉBITO DE NATUREZA PESSOAL CONTRAÍDO POR TERCEIRO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DA EXEQUENTE QUE ESBARRA NA LITERALIDADE DO CONTRATO, NA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E NA BOA-FÉ CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O executado, nos embargos à execução, pode alegar, entre outras teses, a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação, conforme expressamente previsto no art. 917, I, do CPC.
2. Em sendo expressa a previsão contratual de que cabe ao promitente vendedor, sob pena de multa, o pagamento de todas as dívidas do imóvel que possam impedir a realização do negócio, inviável considerar como tais aquelas relativas ao fornecimento de água, porquanto estas se revestem de natureza pessoal, em especial quando houverem sido contraídas por terceiro estranho à relação jurídica contratual, cujo inadimplemento em nada interfere na esfera jurídica ou patrimonial do adquirente.
3. A pretensão executória exercida com fundamento em interpretação diversa, além de não encontrar guarida na literalidade das cláusulas contratuais, esbarra na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC) e no princípio da boa-fé contratual (art. 113 e art. 422, CC). Inadimplemento contratual não verificado. Inexigibilidade da obrigação reconhecida.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.